Tribunal: TJDFT
Processo: 0712537-36.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VERSÕES COLIDENTES QUE NÃO PERMITEM ATESTAR EM QUAL FAIXA CADA VEÍCULO TRAFEGAVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE IMPOSSIBILITA ATESTAR O RESPONSÁVEL PELA DINÂMICA DO ACIDENTE. PARTE AUTORA NÃO APRESENTOU PROVAS SUFICIENTES DO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$ 2.150,00 referente a dano material decorrente de acidente de trânsito.
II. Consigna-se que o art. 373 do Estatuto Processual Civil, atribui à parte autora o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito.
III. A teor das provas nos autos e da peculiaridade da pista que está sendo reformada, inclusive possuindo resquícios de demarcação anterior das faixas no local da colisão, ganha importância o teor dos artigos 34, 35 e 29, XI, “b”, combinado com o artigo 29 §1o, todos do CTB. Desse modo, mostra-se adequada a dinâmica das faixas elucidada na sentença, uma vez que o local é composto por 4 faixas sendo que, computando-se do sentido da esquerda para a direita, tem-se que as duas primeiras faixas exigem que o veículo vire à esquerda (sentido Sobradinho), a quarta faixa exige que o veículo prossiga na via (sentido Lago Norte), e a terceira faixa é a única que admite a escolha por parte do condutor, que pode seguir em frente ou virar à esquerda.
IV. Contudo, não há nos autos elementos suficientes para elucidar, com a certeza necessária, a culpa pelo sinistro. Para tanto, destaca-se que é inconteste que o veículo da parte recorrente estava do lado direito do veículo da parte recorrida, sendo que aquele automóvel planeja virar à esquerda, enquanto que este pretendia seguir em frente. Contudo, há teses conflitantes nos autos, uma vez que não há a devida comprovação da exata posição dos veículos, ou seja, se estavam prosseguindo pelas “faixas 2 e 3” ou pelas “faixas 3 e 4”, o que altera toda a dinâmica do acidente, eis que, conforme já esclarecido a partir do trânsito no local, o único veículo que poderia escolher a rota na bifurcação seria aquele que trafegava na “faixa 3”.
V. Neste sentido, na sua inicial, a parte recorrida afirma que estava conduzindo na faixa que permitia seguir o fluxo para o Lago Norte, sendo que teria sido atingido pelo veículo da parte recorrente que estava à sua direita e pretendia virar para o lado esquerdo, na bifurcação para Sobradinho. Não obstante, a parte recorrente afirmou na contestação que estava na “faixa 3” e ao virar a esquerda colidiu com o veículo da parte recorrida, que trafegava na “faixa 2” e pretendia seguir em frente. Ainda, destaca-se que a sentença foi baseada nas informações da depoente “Marcela”, que esclareceu que o veículo da parte recorrida estava na “faixa 3”, enquanto que o automóvel da parte recorrente seguia pela “faixa 4”. Contudo, tal afirmação não permite esclarecer a posição dos veículos, face as divergências que passa-se a pontuar.
VI. Isso porque, não obstante a afirmação da depoente acima ressaltada, destaca-se que logo após ela afirma que a pista possuía 6 faixas, quando na verdade o local era composto apenas por 4 faixas. Desse modo, desde já não é possível acatar os esclarecimentos apontados pela depoente, eis que, face o seu desconhecimento quanto ao número de faixas na via, uma vez que não fica claro qual a sua exata percepção sobre a posição dos veículos em face da quantidade de faixas na pista, inviabilizando a conclusão se o veículo da parte recorrente estaria na faixa mais à direita possível, ou se ainda remanesciam outras faixas à sua direita. Ademais, a própria parte recorrida no seu depoimento também demonstra dificuldade em corroborar qual a sua posição na via, visto que em mais de uma ocasião afirmou que trafegava na faixa do meio, e que não sabia se a pista possuía três ou quatro faixas, enquanto alegava que o veículo da recorrente estaria na última faixa. Adiante, quando informado que a pista possuía quatro faixas, a própria parte recorrida indica com os dedos as posições dos veículos, sugerindo que trafegava pela “faixa 2”, enquanto que a parte recorrente seguia na “faixa 3”, ou seja, distinto da afirmação da depoente “Marcela” que foi utilizada como fundamento para a procedência do pedido.
VII. Desse modo, considerando que as versões do fato são colidentes, não conseguindo as partes comprovar de forma eficaz em qual das faixas trafegava cada veículo, constata-se que não restou demonstrada a dinâmica do acidente, inviabilizando a apuração de qual veículo foi determinante para a ocorrência do evento danoso. Assim, não tendo a parte autora recorrida se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, deve a sentença ser reformada para julgar improcedente o pedido inicial.
VIII. Enfim, a litigância de má-fé suscitada não merece prosperar, visto que esta não se presume, exigindo prova adequada e pertinente do dolo processual. Não obstante o inafastável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações apresentadas pela parte recorrida, todas dirigidas à legítima defesa do direito que entende possuir, sendo que a própria dinâmica dos fatos e a sinalização no local, inclusive com resquícios da delimitação anterior das faixas, dificultam a exata compreensão da via. Portanto, não há qualquer irregularidade no fato da parte recorrida sustentar a culpa da parte adversa conforme a sua percepção dos fatos, em especial por nenhum dos litigantes conseguir comprovar, exatamente, a correta posição dos veículos.
IX. Recurso conhecido e provido em parte para julgar improcedente o pedido inicial. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95).